Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REJEIÇÃO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto simples diante do conjunto probatório consistente e que não deixa margem para dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime.
2. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) somente é possível se restarem evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social.
3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Recurso desprovido.